Tribunal: TJBA
Processo: 8061113-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061113-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX SANTOS MOURA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELA MARIA ALVES GARCEZ, ADLER WILLIAMS RODRIGUES JUNIOR

AGRAVADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ART. 9º, III, DA LEI Nº 11.101/2005. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em julgamento colegiado, reconheceu a suficiência da documentação apresentada para fins de habilitação de crédito trabalhista em processo de recuperação judicial, afastando a exigência de certidão específica expedida pelo juízo laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) quanto à interpretação do art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005, especialmente no tocante aos documentos comprobatórios do crédito; e (ii) quanto à necessidade de indicação de outras provas a serem produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o conteúdo do art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005, assentando que sentenças trabalhistas transitadas em julgado, acompanhadas de documentos idôneos quanto à origem, valor e classificação do crédito, são suficientes para a habilitação, não havendo exigência legal de certidão específica.

4. Reconhecida a suficiência do conjunto probatório apresentado, resta afastada, de forma lógica e implícita, a necessidade de indicação de outras provas, inexistindo omissão ou lacuna decisória.
5. Os embargos traduzem mera inconformidade da parte e indevida tentativa de rediscussão do mérito, não se configurando quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente e coerente o conteúdo do art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005, reconhecendo a idoneidade da documentação apresentada para a habilitação de crédito trabalhista.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX; Lei nº 11.101/2005, art. 9º, III; Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.

8061113-61.2024.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE, PRODUMAN ENGENHARIA S/A (EM RECUPERAÇÃO)
,
e, EMBARGADOS, ALEX SANTOS DE MOURA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.